Tribunal: TJSP
Processo: 2060952-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE O DOMÍNIO DO BEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto pelos expropriados contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados, por inobservância do disposto no art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41.
II. QUESTÃO EM

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE O DOMÍNIO DO BEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto pelos expropriados contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados, por inobservância do disposto no art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Levantamento da indenização. Cabimento. Documentos juntados nos autos que comprovam a posse sobre o imóvel, inexistindo dúvida quanto ao domínio do bem. Expropriante que, inclusive, reconheceu a posse em Termo de Acordo de Desapropriação Administrativa. Entendimento consolidado do STJ no sentido de assegurar ao possuidor a indenização pela perda do direito possessório, não se aplicando a exigência do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41 na ausência de disputa quanto à titularidade do bem. Expropriantes que, ademais, atenderam aos outros dois requisitos legais, juntando a certidão negativa de débito fiscal e dando a devida publicidade a terceiros. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido, para deferir o pedido de levantamento da indenização.

Legislação Citada:
Decreto-Lei 3.365/41, art. 34.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 761.207/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 19/04/2016; AgInt no AREsp n. 2.197.370/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15/05/2023; AgInt no REsp n. 1.960.199/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022.
TJSP, AI 2335317-49.2023.8.26.0000, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 29/02/2024; AI 2313566-69.2024.8.26.0000, Rel. Carlos von Adamek, 2a Câmara de Direito Público, j. 10/03/2025; AI 2250700-93.2022.8.26.0000, Rel. Souza Meirelles, 12a Câmara de Direito Público, j. 06/11/2023.